Tribunal: TJBA
Processo: 8176809-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8176809-79.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: LEONIDAS NOVAIS DE JESUS e outros

Advogado(s):ARLEI CRISTIANO CONCEICAO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. DESVIO DE ROTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. OMISSÃO NO DEVER DE ASSISTÊNCIA. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.
Ação indenizatória ajuizada por consumidores em face de companhia aérea e agência de viagens, em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consistente em desvio de rota e atraso superior a 20 horas no cumprimento do itinerário contratado.

2.
Sentença que julgou procedente o pedido apenas em face da companhia aérea, AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., condenando-a ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais para cada autor.

3.
Recurso de apelação interposto pela companhia aérea, visando à reforma da sentença, sob alegação de caso fortuito (condições climáticas), inexistência de dano moral e, subsidiariamente, redução do valor indenizatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:
a
) saber se a ocorrência de condições climáticas adversas afasta a responsabilidade da transportadora aérea;
b
) saber se houve falha no dever de assistência aos passageiros;
c
) saber se o dano moral foi corretamente reconhecido e se o quantum indenizatório é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade do fornecedor objetiva, conforme art. 14 do CDC.

6. A excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior não restou comprovada nos autos. A companhia aérea não apresentou provas robustas e idôneas quanto à impossibilidade de pouso no aeroporto de destino, limitando-se a menções unilaterais extraídas de sistema próprio.

7. Intempéries climáticas, quando não excepcionais, integram o risco da atividade aérea e caracterizam fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade da empresa transportadora.
8. Além do atraso, restou demonstrada falha grave na assistência prestada aos consumidores após o desvio da aeronave para outro aeroporto, com demora no fornecimento de alimentação, acomodação e informações adequadas, em afronta à Resolução ANAC nº 400/2016.

9. O dano moral, neste contexto, configura-se
in re ipsa
, porquanto os fatos demonstram transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, afetando a dignidade, tranquilidade e integridade psíquica dos consumidores.

10. O valor fixado pela sentença (R$ 6.000,00 por autor) revela-se proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica da ofensora, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

11. Jurisprudência desta Corte reconhece o dever de indenizar por falha no transporte aéreo, especialmente quando o consumidor é submetido a atraso prolongado, ausência de assistência e descaso informacional.

12. Mantida a sentença em todos os seus termos, com majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação atualizada, nos te
r
mos do art. 85, § 11, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, APL n. 0575780-41.2018.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, pub. 03/02/2022

TJBA, APL n. 8000322-07.2020.8.05.0182, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, pub. 03/08/2021

TJBA, APL n. 8020290-81.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, pub. 21/03/2021

TJBA, APL n. 8001061-14.2019.8.05.0182, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, pub. 02/09/2020

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Apelação conhecida e não provida, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento:
"A ocorrência de intempéries climáticas, quando não configuram evento extraordinário e imprevisível, constitui fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea por falha na prestação do serviço de transporte. A ausência de assistência adequada, somada ao atraso excessivo e desconforto imposto aos passageiros, configura dano moral in re ipsa, passível de indenização.".

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 14

Código Civil, art. 393

Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 256, § 1º, II

Código de Processo Civil, art. 85, § 11; art. 1.026, § 2º

Resolução ANAC nº 400/2016, arts. 21 e 27

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, APL 0575780-41.2018.8.05.0001

TJBA, APL 8000322-07.2020.8.05.0182

TJBA, APL 8020290-81.2020.8.05.0001

TJBA, APL 8001061-14.2019.8.05.0182

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8176809-79.2023.8.05.0001
em que figuram, como Apelante

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
e apelados

LEÔNIDAS NOVAIS DE JESUS
e
VINICIUS GUILHERME MASCARENHAS GUIMARAES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGA
R PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto d
a
Relat
ora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora